Tribunal: STF
Processo: RE 434627
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Verificada omissão no exame de recurso, impõe-se o provimento dos embargos de declaração.



    IPTU – SELETIVIDADE. A jurisprudência do Supremo sedimentou-se no sentido de ser constitucional a seletividade das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, conforme a situação e destinação do imóvel, estabelecida mediante lei municipal em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedente: recurso extraordinário nº 666.156/RJ, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 16 de junho de 2020. Ressalva de entendimento pessoal.